Tribunal: TJDFT
Processo: 0715290-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715290-10.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: MARCIO XAVIER TELLES EMBARGADO: WESLEY HOLANDA DA SILVA DECISÃO 1. O autor opõe declaratórios (id 36235091) à decisão que indeferiu o pedido de restituição do prazo para apelação formulado pelo réu. Alega omissão quanto ao seu pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé em decorrência da conduta temerária adotada pelo embargado. Afirma que há forte indício de que a documentação apresentada - prints que indicavam indisponibilidade do sistema PJE - foi produzida de forma a ludibriar o Juízo e dar aparência de veracidade à documentação acostada como suposta prova de inconsistência do sistema. O embargado não apresentou contrarrazões (id 36775219). 2. A alegada indisponibilidade do sistema foi afastada ante a informação do indicador de Indisponibilidade do PJe – 1o Grau - (id 33679674). Isso, porém, não é necessariamente indicativo de má-fé, por ser possível que a sua alegada inacessibilidade ao PJe tenha decorrido de fortuito interno do próprio sistema dela, não detectado como tal. A documentação juntada pela ré não corrobora a alegação de má-fé, pois dela se constata primo ictu oculi, sem nenhuma dificuldade, que se refere a evento posterior ao termo ad quem do prazo recursal. Não há como supor que ela pretendesse iludir o Juízo com a juntada dessa documentação, cabendo o acréscimo de que os advogados, presume-se, têm conhecimento do serviço do Tribunal que informa sobre a indisponibilidade do PJe em dia e horário específicos, como ocorreu no caso. Não há, portanto, inequívoca comprovação de má-fé, que não se presume. Atente-se para o precedente do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. (...). 6. Para a configuração da litigância de má-fé (arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil/2015) é preciso estar caracterizada a culpa grave ou o dolo do recorrente, não podendo ser presumida a atitude maliciosa. Além disso, devem-se demonstrar os prejuízos decorrentes do comportamento da parte adversa. No caso, não está demonstrado que a Fazenda Nacional agiu com culpa grave ou dolo capazes de configurar a litigância de má-fé. 7. Embargos de Declaração acolhidos sem efeito modificativo, apenas para serem prestados esclarecimentos. (2a T., EDcl no AgInt no AREsp 1.620.540, Min. Herman Benjamin, julgado em 2020). 3. Posto isso, provejo parcialmente os embargos de declaração, sem efeito modificativo, para sanar a omissão nos termos acima. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. FERNANDO HABIBE Desembargador